Tribunal: TJBA
Processo: 8054653-58.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054653-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIETA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE PROFESSORA APOSENTADA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC CRIADA PELA LEI ESTADUAL N. 8.261/2002. CARÁTER GENÉRICO. IMPETRANTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO E SE APOSENTOU EM DATA ANTERIOR À EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Impetrante que ingressou no serviço público e se aposentou em data anterior à EC 41/03, fazendo jus à paridade remuneratória. Reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC com sua extensão aos inativos. Precedentes do STF e da Seção Cível de Direito Público do TJBA. Concessão da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8054653-58.2024.8.05.0000 de Salvador, em que figura como Impetrante - ANTONIETA DOS SANTOS SILVA e Impetrados - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora: A) Conceder a segurança, impondo aos Impetrados a obrigação de implantar a Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC nos proventos de inatividade da Impetrante, na matrícula nº 11044789, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores em atividade, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do writ, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária; B) Não condenar os impetrados quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança. Salvador, 2